Tribunal: TJDFT
Processo: 0763037-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CONTENDO CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO NA ORIGEM. ANULAÇÃO DO JULGADO. CONDENAÇÃO DE PESSOA QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal e o Serviço de Limpeza Urbana a pagarem, em favor da autora, o valor de R$ 25.620,00, referente à indenização de transporte que ela faria jus na qualidade de agente de vigilância ambiental.
2. A autora afirma que a sentença foi contraditória, pois ao mesmo tempo em que, na fundamentação, explanou que ela faria jus a uma indenização total de R$ 12.180,00, no dispositivo fixou o quantum ressarcitório em R$ 25.620,00. Aduz que opôs embargos declaratórios para que tal vício fosse sanado, mas foram eles rejeitados liminarmente pelo julgador. Já o Serviço de Limpeza Urbano defende, em sede de preliminar, a ausência de sua citação, apesar de ter sido condenado solidariamente a pagar a indenização à autora. Sustenta que também opôs embargos declaratórios sobre este fato, mas que foram igualmente rejeitados de plano pelo Juízo de origem, motivo pelo qual pede a anulação do julgado e renovação do ato citatório. No mérito, o SLU e o Distrito Federal postulam o julgamento improcedente do pedido.
3. Recurso da autora: de fato, é patente a contradição presente na sentença, posto que ela fixou no dispositivo um quantum indenizatório diverso daquele presente na sua fundamentação. Frise-se que a incongruência alcança não só os valores constantes nas referidas partes da sentença, mas também o período que a autora teria direito à indenização (enquanto que na fundamentação foram excluídas as parcelas posteriores a abril/2017, no dispositivo foram levados em consideração todos os valores inseridos nos meses de dezembro/2014 a dezembro/2019).
4. Deste modo, imperiosa a anulação do julgado para que o Juízo de origem possa esclarecer qual o real provimento condenatório.
5. Recurso dos réus: no que toca ao fato de o Serviço de Limpeza Urbano ter sido condenado, solidariamente ao Distrito Federal, ao pagamento da indenização sem ter sido citado, verifico que o SLU sequer é parte na demanda, uma vez que na petição inicial apenas o Distrito Federal foi incluído no polo passivo.
6. Assim, não é o caso de renovação do ato citatório, mas sim da imediata exclusão do SLU da autuação deste feito, assim como da condenação imposta pela 1a instância em seu desfavor.
7. Recurso da autora CONHECIDO e PROVIDO. Recurso do réu PREJUDICADO. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos para o Juízo de origem, a fim de que seja sanada a contradição indicada. Exclua-se o Serviço de Limpeza Urbano do polo passivo do processo. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).